Tribunal: STF
Processo: RHC 58815
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO LOCAL, POR SE TRATAR
DE REITERAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DENEGADO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA
ESSE FUNDAMENTO DO ARESTO, LIMITANDO-SE EM RENOVAR A ALEGAÇÃO
INICIAL. FALTAM-LHE, ASSIM, AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.